Tribunal: TJBA
Processo: 8034075-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034075-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTES: ALEX PEREIRA DA SILVA E LEONARDO PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O ARGUMENTO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO ACOLHIDO. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA, SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO NO CONTEXTO DE BRIGA DE FACÇÕES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I
–
Argumenta o Impetrante, em suma, a ausência de fundamentação do cárcere preventivo e de condições subjetivas favoráveis.

II -

Decisão que demonstrou, no presente momento processual, a gravidade concreta das ações. Art. 312 do CPP. Homicídio que teria sido praticado no contexto de briga de facções criminosas.

III
-
Possíveis condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes, entre outras, não afastam,
de per si
, o cárcere cautelar quando presentes os requisitos para sua decretação. Precedentes do STJ.

IV – HABEAS CORPUS DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
ABEAS CORPUS nº 8034075-74.2024.8.05.0000
, da Comarca de
CAMAÇARI/BA
, sendo Paciente
s
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
e
ALEX PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.